Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. para o Banco do Brasil, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.2 e 9.1.3; e em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para o Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS), considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para o Banco do Nordeste do Brasil, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; e em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Casa da Moeda do Brasil, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para as Centrais Elétricas Brasileiras S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.3; em cumprimento o subitem 9.1.2; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para a Companhia Docas do Ceará, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Companhia Nacional de Abastecimento, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para a Eletrobrás Participações S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Eletrobrás Termonuclear S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Empresa de Planejamento e Logística S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Empresa Brasil de Comunicações S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.3; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.2; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.3; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.2; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para as Indústria Nucleares do Brasil, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Financiadora de Estudos e Projetos, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.2 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Petróleo Brasileiro S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Petrobras Transporte S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Pré-Sal Petróleo S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.2; em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Valec Engenharia, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1; para o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.2.1 e 9.1.3; e implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2; para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , em implementação os subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2; e implementados os subitens 9.4.; 1. Processo TC- Processo 008.538/2020-4 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 017.707/2020-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; Autoridade Portuária de Santos S.A; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A.; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia das Docas do Estado da Bahia; Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil; Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - Cgtee; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Ceará; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Docas do Maranhão; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Companhia Nacional de Abastecimento; Eletrobrás Participações S.A.; Eletrobrás Termonuclear S.A.; Empresa Brasil de Comunicação S.A.; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A. - PPSA; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa Gestora de Ativos; Financiadora de Estudos e Projetos; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Indústria de Material Bélico do Brasil; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Petrobras Internacional S.A. - MME; Petrobras Transporte S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Thiago Cruz Faria, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório da equipe de fiscalização, aos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de subsidiar o atendimento das medidas alvitradas, destacando que o inteiro teor deste acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem custos; 1.7.2. Autorizar a Sefti a divulgar os resultados desta fiscalização, como forma de induzir maior aderência aos normativos e boas práticas de transparência, de forma semelhante ao que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público; e 1.7.3. Retornar os autos à Sefti para prosseguir o acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU e item 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.